Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ROL TAXATIVO. DÉBITO CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDOMÍNIO DE FATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Nos termos do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, as despesas ordinárias e extraordinárias de condomínios edilícios constituem títulos executivos extrajudiciais.
2. Inviável o ajuizamento de ação executiva para a cobrança de despesas condominiais de condomínios de fato, em razão da ausência do registro de seus atos constitutivos em cartório de registro de imóveis, nos termos do artigo 1.332, do Código Civil.
3. Uma vez determinada a emenda à inicial, a fim de suprir quaisquer defeitos ou irregularidades, e em não cumprindo a parte autora a diligência, será o caso de indeferimento da inicial que, invariavelmente, conduzirá à extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.